Tribunal: TJSP
Processo: 2110317-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE EM QUE O RECURSO PRINCIPAL ENCONTRA-SE "EM TERMOS" PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.